Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ACOLHIMENTO. PENA-BASE DOS CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. VIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. PLEITO DE REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que, além da confissão judicial do apelante, as vítimas apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito da dinâmica delitiva, tendo efetuado o reconhecimento do acusado e do adolescente na Delegacia.
2. Demonstrado nos autos que a cooperação do apelante não foi indispensável à consumação dos delitos de roubo circunstanciado, deve ser reconhecida a causa de diminuição relativa à participação de menor importância.
3. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de roubo, tendo em vista que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a pena-base de cada crime de roubo de ser diminuída no caso dos autos.
5. A pretensão relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
6. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
7. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.
8. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
9. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e que teve apenas uma circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes), por duas vezes, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reconhecer a causa de diminuição relativa à participação de menor importância e aplicar a regra do concurso formal de crimes, diminuindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.